Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726450-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARIS COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra CARIS COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de execução fiscal n. 0019500-07.2015.8.07.0018, indeferiu o pedido para incluir a sócia-administradora da executada no polo passivo da ação. As advogadas da empresa agravada, RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS e YASMIN CONDE ARRIGHI informaram a renúncia, entretanto não comprovaram a comunicação ao ora agravado, conforme petição 44742588. De acordo com o art.112, do Código de Processo Civil, o advogado pode renunciar o mandado a qualquer tempo, desde que seja provado, a comunicação da renúncia ao mandante, a fim de que a nomeação seja feita por ele. No caso, não houve a demonstração da notificação da renúncia. Nos termos do o inc. II, §2o, do art. 76, do Código de Processo Civil, intimem-se as advogadas no prazo de 5 dias para comprovar a comunicação da renuncia, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2023 13:24:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador